Tribunal: TJMT
Processo: 1038485-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038485-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADILSON DE OLIVEIRA PINTO JUNIOR - CPF: 005.087.890-52 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO N. o 1038485-98.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
ADILSON DE OLIVEIRA PINTO JÚNIOR.

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA.

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE. PEDIDO TARDIO DE DILAÇÃO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE OU SURPRESA PROCESSUAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de preparo, em razão do indeferimento do pedido de justiça gratuita e da inércia do recorrente quanto ao recolhimento das custas no prazo fixado.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia gira em torno de duas questões: (i) saber se a decisão monocrática incorreu em nulidade por ausência de fundamentação, ante o indeferimento do pedido de dilação do prazo para comprovação da hipossuficiência; e (ii) saber se o pedido de justiça gratuita e sua indeferida instrução podem justificar a reabertura de prazo para preparo recursal, elidindo a configuração da deserção.

III. Razões de decidir

3.

A decisão recorrida está suficientemente fundamentada, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC, uma vez que mencionou expressamente o pedido de dilação e o indeferiu diante da intempestividade e da preclusão já consumada.

4.

Não se verifica violação aos princípios da cooperação, da não surpresa ou da primazia do julgamento de mérito, pois o agravante foi regularmente intimado para apresentar a documentação e não o fez no prazo legal, vindo a requerer a dilação apenas após a fluência do prazo para o preparo.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ não admite reabertura de prazo processual com base em pedido extemporâneo de prorrogação, ante a necessidade de segurança jurídica e estabilidade procedimental.

IV. Dispositivo e tese

6.

Agravo interno desprovido.

7.

Tese de julgamento:
“1. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão indica, ainda que de forma concisa, os motivos do indeferimento de pedido de dilação de prazo. 2. A apresentação extemporânea de pedido de dilação não impede a configuração da deserção quando o prazo processual já se encontra precluso. ”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. o 1038485-98.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
ADILSON DE OLIVEIRA PINTO JÚNIOR.

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA.

Relatório.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Adilson de Oliveira Pinto Junior
contra
decisão monocrática
(ID 329066880) que, nos autos do
agravo de instrumento n.o 1038485-98.2025.8.11.0000
,
não conheceu do recurso
originário, ao fundamento de deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo no prazo legal.

O agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da
execução de título extrajudicial n.o 1007738-64.2024.8.11.0045
, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, em que se discutia a penhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD em favor da parte agravada,
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda – Sicoob Credisul
.

Na ocasião, o agravante requereu a
concessão da justiça gratuita
, sendo então intimado para comprovar a hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.

O despacho determinava a juntada de documentos específicos: declaração de imposto de renda, extratos bancários, faturas de cartão de crédito, água e energia, entre outros.

Transcorrido o prazo
sem a devida comprovação
, o pedido de gratuidade foi indeferido e foi oportunizado ao agravante novo prazo para
recolhimento do preparo recursal
, sob pena de deserção.

Somente após o fim do prazo, o agravante protocolou
pedido de dilação
, alegando a dificuldade material de obtenção da documentação exigida no prazo assinalado.

A relatora monocraticamente indeferiu o pedido de dilação e, por conseguinte,
não conheceu do recurso
de agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão incorreu em
error in procedendo
, por ausência de fundamentação, violação aos princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito, da não surpresa e do acesso à justiça.

Aduz que o indeferimento da dilação foi imotivado e intempestivo, e que a documentação requerida demandava tempo para coleta, sendo seu pedido de prorrogação tempestivo e razoável.

Requer, ao final, a
reforma da decisão agravada
, para que seja afastada a deserção, com reabertura de prazo para comprovação da hipossuficiência financeira ou, subsidiariamente, para recolhimento do preparo recursal.

A parte agravada,
Sicoob Credisul
, apresentou
contrarrazões
, defendendo a manutenção da decisão monocrática.

Sustenta que a parte agravante
deixou transcorrer os prazos legais sem manifestação
, não havendo justo motivo para dilação e que, nos termos do art. 507 do CPC, operou-se a preclusão quanto à matéria.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à análise da
decisão monocrática
que deixou de conhecer o agravo de instrumento interposto por
Adilson de Oliveira Pinto Junior
, em razão da configuração da
deserção
, diante da ausência de comprovação do preparo recursal, após o indeferimento da justiça gratuita.

Segundo consta, o agravante, ao apresentar o agravo de instrumento,
requereu os benefícios da justiça gratuita
, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

O pedido ensejou despacho da Relatora originária (ID 326077879), determinando a intimação para apresentação de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, estabelecendo-se o prazo de cinco dias.

Contudo,
o prazo transcorreu in albis
(ID 328672367), não tendo o agravante apresentado os documentos exigidos, tampouco solicitado tempestivamente a dilação do prazo para tanto.

Na sequência, sobreveio decisão que
indeferiu o pedido de gratuidade e intimou o recorrente a recolher o preparo
, sob pena de deserção.

Apenas após essa decisão, o agravante protocolou pedido de
dilação do prazo
(ID 328992399), invocando a dificuldade de obtenção da documentação exigida.

Na decisão agravada (ID 329066880), a Relatora
indeferiu a dilação
e
não conheceu o recurso
, ao fundamento de ausência de preparo recursal, configurando-se, portanto, a deserção.

Pois bem.

O primeiro ponto a ser enfrentado refere-se à alegação de que a decisão agravada seria
nula por ausência de fundamentação
, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1o, IV, do CPC. Tal alegação, contudo,
não prospera
.

A decisão agravada
reconheceu a existência do pedido de dilação
, identificando-o expressamente em seu relatório, mas optou por
indeferi-lo de maneira direta
, ante o
caráter peremptório do prazo processual já expirado
.

Embora sucinta, a fundamentação é suficiente para revelar as razões do indeferimento.

Ressalte-se que
a fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação
.

Com efeito, a jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido que a decisão judicial será considerada fundamentada quando indicar, ainda que de modo sucinto, os elementos que sustentam sua conclusão, não se exigindo a análise exaustiva de todos os argumentos deduzidos pelas partes, especialmente quando se tratar de questão de índole eminentemente processual.

Ademais,
não há violação aos princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito ou da não surpresa
.

O agravante foi regularmente intimado para comprovar sua hipossuficiência e, ciente da exigência,
optou por não se manifestar dentro do prazo legal
, vindo a postular dilação
apenas após o término do prazo e já em curso o novo prazo para recolhimento do preparo
.

Nesse cenário, o juízo de preclusão operou-se regularmente, nos termos do art. 223 do CPC.

De outro lado,
o pedido de dilação de prazo apresentado de forma extemporânea não possui o condão de elidir os efeitos processuais da inércia anterior
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, é firme ao estabelecer que a parte que deixa de cumprir diligência no prazo legal
não pode se valer de pedido tardio para reabrir prazo precluso
, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à estabilidade processual.

Note-se, ainda, que a decisão agravada não impôs surpresa ao agravante, pois este
já havia sido advertido quanto às consequências da ausência de recolhimento
do preparo recursal.

A decisão que decretou a deserção limitou-se a aplicar o direito ao caso concreto, diante da
inércia processual do recorrente
, circunstância cuja responsabilidade não pode ser deslocada ao julgador.

Portanto, não há qualquer nulidade na decisão agravada, tampouco violação a princípios processuais ou cerceamento de defesa.

Por fim, quanto ao
pedido subsidiário de concessão de novo prazo para recolhimento do preparo
, também não há como acolhê-lo.

O prazo foi concedido após o indeferimento da gratuidade e
transcorreu sem o cumprimento da determinação
, sendo inviável a concessão de novo prazo sem previsão legal específica ou justo motivo tempestivamente comprovado.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno
, mantendo-se
integralmente a decisão monocrática
que
não conheceu do agravo de instrumento
, em razão da
deserção
, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026